Tribunal: TJSP
Processo: 2199390-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro opostos em razão da penhora de bem imóvel determinada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002657-15.2013.8.26.0565, que foram rejeitados, arcando a embargante com o pagamento das custas e das despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00, com

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro opostos em razão da penhora de bem imóvel determinada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002657-15.2013.8.26.0565, que foram rejeitados, arcando a embargante com o pagamento das custas e das despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00, com trânsito em julgado no dia 14 de outubro de 2019. Fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. DECISÃO que indeferiu o pedido de suspensão do andamento da Execução, determinando o prosseguimento dos atos executórios. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Pretensão da agravante, que insiste na suspensão da fase executiva do título judicial formado nos autos, a pretexto de que "o processo executório que originou a penhora deveria estar suspenso", que não comporta acolhimento. Embargos à Execução opostos por Raul Wosniak e Ivone Franco Wosniak nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença da Ação principal, com a interposição de diversos Recursos, inclusive ao C. Superior Tribunal de Justiça, que não teve o condão de alterar o desate dado à causa por decisão que já transitou em julgado. Recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, demais, que não são dotados de efeito suspensivo, "ex vi" do artigo 995 do Código de Processo Civil. Mandado de segurança impetrado pela embargante, com pedido de suspensão dos "atos executórios decorrentes do não conhecimento do Agravo em recurso especial e seu trânsito em julgado no decurso do prazo recursal", que foi liminarmente rejeitado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado no dia 15 de setembro de 2020. Mera petição protocolada nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença que não é capaz de rescindir o julgamento dos Embargos à Execução invocados pela agravante para justificar o pedido por ela deduzido. Circunstâncias específicas do caso concreto que revelam a resistência injustificada ao andamento do processo e a reiterada interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório por parte da executada, que deve ser condenada ao pagamento de multa na quantia correspondente a dois por cento (2%) do valor atualizado da causa (cumprimento da sentença), por litigância de má-fé, "ex vi" do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil de 2015. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199390-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
COLLECTION ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, é agravado PAULO
HOFFMAN ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
2
VOTO No : 19.155
AGRAVO No: 2199390-19.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO CATEANO DO SUL 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: COLLECTION PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME
AGRAVADO : PAULO HOFFMAN ADVOGADOS
JUÍZA : ANA LÚCIA FUSARO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro
opostos em razão da penhora de bem imóvel determinada
nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais
no
0002657-15.2013.8.26.0565,
que
foram
rejeitados, arcando a embargante com o pagamento das
custas e das despesas processuais, além da verba honorária
arbitrada em R$ 2.000,00, com trânsito em julgado no dia
14 de outubro de 2019. Fase de cumprimento de sentença
em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.
DECISÃO que indeferiu o pedido de suspensão do
andamento da Execução, determinando o prosseguimento
dos atos executórios. INCONFORMISMO da executada
deduzido no Recurso. EXAME: Pretensão da agravante, que
insiste na suspensão da fase executiva do título judicial
formado nos autos, a pretexto de que “o processo executório
que originou a penhora deveria estar suspenso”, que não
comporta acolhimento. Embargos à Execução opostos por
Raul Wosniak e Ivone Franco Wosniak nos autos do
Incidente de Cumprimento de Sentença da Ação principal,
com a interposição de diversos Recursos, inclusive ao C.
Superior Tribunal de Justiça, que não teve o condão de
alterar o desate dado à causa por decisão que já transitou em
julgado. Recursos dirigidos aos Tribunais Superiores,
demais, que não são dotados de efeito suspensivo, “ex vi”
do artigo 995 do Código de Processo Civil. Mandado de
segurança impetrado pela embargante, com pedido de
suspensão dos “atos executórios decorrentes do não
conhecimento do Agravo em recurso especial e seu trânsito
em julgado no decurso do prazo recursal”, que foi
liminarmente rejeitado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
com trânsito em julgado no dia 15 de setembro de 2020.
Mera petição protocolada nos autos do Incidente de
Cumprimento de Sentença que não é capaz de rescindir o
julgamento dos Embargos à Execução invocados pela
agravante para justificar o pedido por ela deduzido.
Circunstâncias específicas do caso concreto que revelam a
resistência injustificada ao andamento do processo e a
reiterada
interposição
de
recursos
com
intuito
manifestamente protelatório por parte da executada, que
deve ser condenada ao pagamento de multa na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
3
correspondente a dois por cento (2%) do valor atualizado da
causa (cumprimento da sentença), por litigância de má-fé,
“ex vi” do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de
Processo Civil de 2015. Decisão mantida, com observação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravante moveu contra Marilza do Carmo
Marcandali e Jair Marcandali, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul, neste Estado, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos
da cópia de fl. 10.
Argumenta a executada, ora agravante, em resumo,
que, em flagrante abuso de autoridade, foi certificado o trânsito em julgado dos
Embargos à Execução no 0002657-15.2013.8.26.0565 opostos por Raul
Wosniak e Ivone Franco Wosniak nos autos do Incidente de Cumprimento de
Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais
e Morais no 0002768-09.2007.8.26.0565 movida por Marilza do Carmo
Marcandali e Jair Marcandali, sem aguardar o desfecho do Agravo interposto
pelos embargantes contra o despacho denegatório do Recurso Especial, ainda
pendente de julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça; o andamento
indevido da Execução culminou com a penhora incidente sobre o imóvel
pertencente à agravante, objeto da Matrícula Imobiliária no 32.536 do 2o Ofício
de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, que deu origem aos presentes
Embargos de Terceiro; o caso dos autos não estava a autorizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
4
prosseguimento dos atos executórios; deve ser suspensa a exigibilidade da
verba honorária sucumbencial ora exequenda, que foi arbitrada em favor dos
Patronos da parte adversa em razão da rejeição dos Embargos de Terceiro em
causa (fls. 1/7).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo, mas
apenas para impossibilitar o levantamento de eventual quantia depositada nos
autos pela agravante ou bloqueada em suas contas bancárias, ao menos até o
julgamento deste Agravo (fl. 21), o Escritório de Advocacia agravado
apresentou contraminuta pugnando pelo não conhecimento do Recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, pela manutenção da
decisão recorrida, com a condenação da agravada por litigância de má-fé (fls.
25/32).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Embargos de
Terceiro, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravante moveu
contra Marilza do Carmo Marcandali e Jair Marcandali, em trâmite na 2a Vara
Cível da Comarca de São Caetano do Sul, neste Estado, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
"Vistos. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o impugnante alega
haver impetrado, perante o E. STJ, mandado de segurança em face deste Tribunal, pleiteando,
assim, a suspensão do presente cumprimento. Manifestação do impugnado às fls. 39/40.
Vieram documentos. DECIDO. A impugnação não comporta acolhimento. Como bem
observado pelo impugnado, o mandado impetrado foi rejeitado liminarmente pelo i.Ministro
Relator, conforme fls. 183/184. Assim, deve a presente execução prosseguir. Apresente o
exequente planilha de débito atualizada, requerendo o que entender de direito. Int.” (“sic”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
5
fl. 10).
Impõe-se, por primeiro, afastar a preliminar de não
conhecimento do Recurso arguida pelo agravado, a pretexto de violação ao
princípio da dialeticidade. É que, embora expostas as razões recursais de forma
confusa, verifica-se a impugnação específica pela agravante aos fundamentos
deduzidos na decisão recorrida, sobretudo considerando a petição de fls. 35/36
dos autos principais.
Malgrado a insistência da Empresa executada, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, a pretensão inicial deduzida na Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais no
0002768-09.2007.8.26.0565, ajuizada por Marilza do Carmo Marcandali e Jair
Marcandali contra Raul Wosniak e Ivone Franco Wosniak, foi julgada
parcialmente procedente para condenar os requeridos ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, bem ainda para o cumprimento de
obrigação de fazer consistente na “colocação de rufos que impeçam a infiltração de
águas entre as propriedades, bem como providenciem a colocação de canaletas superficiais
ou drenagem subterrânea para direcionamento das águas a pontos não prejudiciais à
edificação dos autores, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (v. fls. 3/29 dos autos
principais).
Contra a sentença proferida na fase de conhecimento
as partes apresentaram Apelação, autuada sob no 9265795-35.2008.8.26.0000,
tendo sido rejeitado o Recurso dos requeridos e parcialmente acolhido o Apelo
dos autores apenas para condenar a parte vencida a “realizar, no prazo de 30 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
6
contados da intimação do presente julgado, as obras apontadas no laudo pericial, para
solução imediata do problema. Decorrido o prazo fixado, indicidirá multa diária de R$
300,00(trezentos reais). Referida penalidade, contudo, terá um limite e equivalerá a 70% do
preço de mercado do terreno de propriedade dos réus” (“sic”). Os requeridos
opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados; Recurso Especial,
ao qual foi negado seguimento e, ainda Agravo em Recurso Especial, que não
foi conhecido, tendo sido finalmente certificado o trânsito em julgado do título
judicial formado na fase de conhecimento no dia 14 de maio de 2014.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença nos autos
(processo no 0019381-02.2010.8.26.0565), os executados Raul e Ivone
opuseram os Embargos à Execução no 0002657-15.2013.8.26.0565, os quais
foram julgados improcedentes por sentença proferida no dia 19 de maio de
2014, confirmada em sede de Apelação, conforme Acórdão proferido no dia
30 de julho de 2015 (v. fls. 3/29). Os Embargos de Declaração opostos pelos
devedores não foram providos. E o Recurso Especial apresentado no tocante
teve o seguimento negado, com fundamento no artigo 103, inciso III, da
Constituição Federal, por decisão da E. Presidência da Seção de Direito
Privado proferida no dia 23 de fevereiro de 2016. Os executados interpuseram
Agravo contra a decisão denegatória, que não foi conhecido (v. AREsp no
1.086.128/SP), seguindo com Agravo Interno, que não foi provido, conforme
Acórdão proferido no dia 09 de fevereiro de 2018 (v. AgInt no AREsp no
1.086.128/SP). Os devedores opuseram ainda Embargos de Declaração, que
não foram conhecidos (v. EDcl no AgInt no AREsp no 1.086.128/SP), também
seguido de Agravo Interno não conhecido, com a aplicação de multa contra os
executados, conforme Acórdão proferido no dia 30 de abril de 2019 (v. AgInt
nos EDcl no AgInt no AREsp 1086128), tendo sido finalmente certificado o
trânsito em julgado no dia 23 de maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
7
Paralelamente, durante a fase executiva do julgado,
foi determinada a penhora incidente sobre o imóvel objeto da Matrícula
Imobiliária no 32.536 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de São Caetano do
Sul, que deu origem aos presentes Embargos de Terceiro opostos pela
Empresa agravante, autuados sob no 1008426-79.2016.8.26.0565, os quais
foram rejeitados por sentença proferida no dia 18 de julho de 2017, desfecho
esse mantido em sede de Apelação (v. fls. 100/103, 112 e 140/150 dos autos
principais). A embargante interpôs Recurso Especial ao qual foi negado
seguimento, Agravo Interno que não foi provido, Embargos de Declaração
que foram rejeitados e, ainda, Agravo em Recurso Especial que não foi
conhecido, sobrevindo o trânsito em julgado no dia 14 de outubro de 2019
(v. fls. 152/163, 174/176, 179/195, 196/204, 205/207, 209/213, 214/215,
218/220 e 222 dos autos principais).
Não bastasse, importa consignar que a agravante
ainda impetrou Mandado de Segurança perante o C. Superior Tribunal de
Justiça, autuado sob no 25.728/SP, contra a decisão proferida pelo Presidente
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça que não conheceu do
referido Agravo em Recurso Especial, que pleiteava a suspensão dos “atos
executórios decorrentes do não conhecimento do Agravo em recurso especial e seu trânsito
em julgado no decurso do prazo recursal” (“sic”). Após o indeferimento liminar
do “writ” por decisão monocrática proferida no dia 30 de janeiro de 2020, a
impetrante interpôs Agravo Interno, que não foi provido, culminando com o
trânsito em julgado no dia 15 de setembro de 2020 (v. fls. 183/187 dos autos
principais).
Como quer que seja, embora a insurgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
8
agravante contra a execução da verba honorária sucumbencial arbitrada nos
autos dos Embargos de Terceiro a pretexto de que “o processo executório que
originou a penhora deveria estar suspenso” (“sic”, fl. 4), o fato é que os executados
Raul e Ivone já esgotaram as vias processuais possíveis para a reversão do
que foi decidido nos Embargos à Execução no 0002657-15.2013.8.26.0565.
E, tal como já reconhecido nos Agravos de Instrumento nos
2171134-37.2018.8.26.0000 e 2232357-88.2018.8.26.0000, mesmo antes de ter
sido certificado o trânsito em julgado, não se havia cogitar da suspensão do
andamento da execução, já que os Recursos dirigidos aos Tribunais Superiores
não são dotados de efeito suspensivo, “ex vi” do artigo 995 do Código de
Processo Civil de 2015.
Causa mesmo perplexidade a conduta da agravante na
pretensão de rescindir o julgamento dos Embargos à Execução opostos por
Raul e Ivone mediante simples petição protocolada nos autos do Incidente de
Cumprimento de Sentença dos Embargos de Terceiro em causa, mesmo após o
prolongado trâmite processual em razão dos diversos Recursos, que não
reverteram o desate dado à causa, com o trânsito em julgado no tocante no dia
23 de maio de 2019.
Por fim, comporta acolhimento o pedido deduzido em
contraminuta pelo Escritório de Advocacia exequente, ora agravado, para
condenação da executada, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância
de má-fé, arbitrada na quantia correspondente a dois por cento (2%) sobre o
valor atualizado da causa (cumprimento da sentença dos Embargos de Terceiro),
porquanto bem evidenciada a resistência injustificada ao andamento do
processo e a reiterada interposição de recursos com intuito manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
9
protelatório, “ex vi” do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil
de 2015.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte, com
observação.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2084114-37.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator(a): Artur Marques
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2020
Data de publicação: 15/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ESTABELECIDA
EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. 1. As agravantes seguem tentando obter um
provimento jurisdicional que as libere dos efeitos do acordo entabulado com as agravadas,
pois ao requerer, neste recurso, autorização para depositar em juízo as parcelas mensais do
acordo com efeitos de quitação da obrigação, com ordem expressa de vedação de
levantamento dos depósitos, as agravantes apenas perseguem, indiretamente, o mesmo objeto
do agravo no 2003648-56.2020.8.26.0000, julgado monocraticamente em 20/01/2020, decisão
contra a qual as agravantes não se insurgiram adequadamente, tendo transitado em julgado
em 21/02/2020. 2. As agravantes agem em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC,
pois opõem resistência injustificada ao andamento do processo, procedem de modo temerário
e interpõem recurso com intuito manifestamente protelatório, uma vez que, conforme se vê,
recorrem de decisão já decidida por decisão monocrática transitada em julgado. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA
CAUSA. INADMISSIBILIDADE NO CASO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER
EQUIVALENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA. 3. A
valor atribuído à causa deve ser o proveito econômico perseguido, que, no caso dos autos, é
de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), pois esse é o valor que as agravantes alegam ser o
prejuízo que tiveram com a suposta atuação negligente ou imperita das agravadas nos
processos em que as agravantes eram parte. 4. Recurso improvido, com aplicação de multa
por litigância de má-fé.
2145091-29.2019.8.26.0000 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alimentos
Relator(a): Maria Salete Corrêa Dias
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2020
Data de publicação: 24/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
10
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Decisão que
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Insurgência do executado
Não verificação Cálculo apresentado pelo expert judicial que observou as determinações
judiciais, bem como os pagamentos anteriormente realizados Alegação de duplicidade que
não se verificou Decisão mantida Executado que, ao reiterar pedidos que já foram objetos
de recurso anterior, com decisão transitada em julgado, opôs resistência injustificada ao
andamento do processo, bem como interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório
Inteligência do artigo 80, incisos II, IV e VII do Código de Processo Civil Litigância de
má-fé caracterizada RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
2144863-54.2019.8.26.0000 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Dissolução
Relator(a): Edson Luiz de Queiróz
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
Cumprimento de sentença. Decisão impugnada declarou nula a arrematação e determinou
novo praceamento de imóvel pertencente à empresa do executado. Pretensão recursal visa
desconstituir a penhora sobre bem imóvel e, caso prevaleça a constrição, seja realizada nova
avaliação do bem. Penhora sobre o imóvel realizada em 2011. Interposição de embargos de
terceiro, julgados improcedentes, com trânsito em julgado. Pedido de realização de nova
avaliação. Desnecessidade. Excesso de execução. Questão já analisada no Juízo originário.
Resistência do agravante em adimplir obrigação assumida em acordo judicial firmado há
mais de dez anos. Litigância de má-fé arguida em contraminuta. Configuração. Artigo 80,
inciso VII, do CPC. Interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.
Incidência de multa de 5% sobre o valor da condenação. Aditamento à petição inicial de
agravo de instrumento não conhecido, por descabimento dessa medida processual. Recurso
não provido, na parte conhecida, com aplicação de multa ao agravante, por interpor recurso
manifestamente protelatório.

2090008-28.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/10/2019
Data de publicação: 30/10/2019
Ementa: ARRENDAMENTO MERCANTIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA. Ressarcimento de VRG. Rediscussão de matéria já transitada
em julgado. Impossibilidade de reapreciação. Inteligência dos artigos 507 e 508, CPC.
Contador judicial que utilizou como valor-base aquele previamente homologado pelo Juízo, o
qual, aliás, não foi oportunamente impugnado pela recorrente. Título executivo judicial
movido em face do banco, acarretando-lhe inegável condição de executado. Recomposição do
valor da moeda, com a incidência de correção monetária, já deferida por ocasião do
julgamento do o Agravo de Instrumento no 2207481-40.2016.8.26.0000. Ausência de interesse
recursal. Recurso interposto com intuito manifestamente protelatório. Reconhecimento da
litigância de má-fé. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.155
11
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos, mas com
a imposição de multa por litigância de má-fé contra a executada, ora agravante,
que é arbitrada na quantia correspondente a dois por cento (2%) do valor
atualizado da causa no Incidente de Cumprimento de Sentença, “ex vi” do artigo
80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso,
com observação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora